Tribunal: TJMT
Processo: 1039095-28.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039095-28.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO DO VALE VIEIRA - CPF: 099.226.827-37 (RECORRENTE), MIRIAM RANALLI - CPF: 032.995.419-94 (ADVOGADO), TREND LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 40.777.417/0001-80 (RECORRIDO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0009-04 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.-

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA. ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. HORAS EXCEDIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/07. DIREITO A INDENIZAÇÃO. ADIANTAMENTO TARDIO DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI 10.209/2001. PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO EM 1 (
UMA
) VEZ SOBRE O VALOR DO FRETE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
CARGILL AGRÍCOLA S/A. NÃO PROVIDO. RECURSO DE
LUIZ EDUARDO DO VALE VIEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.º do artigo 11 da Lei n.º 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para carga por culpa do subcontratante e a recebedora da carga.
2-
A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga.

RE
LATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 242550198 na reclamação nº 1039095-28.2023.8.11.0003 do 1º JEC de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-
LUIZ EDUARDO DO VALE VIEIRA:
- repasse do vale pedágio tardio; - direito a aplicação do art. 8º da Lei nº 10.209/2001.
CARGILL AGRÍCOLA S/A:
- inexistência de prova sobre o excesso de prazo para carregamento/descarregamento.

A parte Recorrida
LUIZ EDUARDO DO VALE VIEIRA,
apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- dos fundamentos do Recorrente
CARGILL AGRÍCOLA S/A
.

Embora alegue a parte Recorrente
CARGILL AGRÍCOLA S/A,
que não há prova do excesso de horas para carregamento/descarregamento, denoto da id. 242550163, que a ordem de carregamento ocorreu 13/10/2023, e que estava previsto para às 21:57, bem como ocorreu o carregamento apenas em 18/10/2023, às 11:47 (
id. 242550165
), que a chegada ao destino ocorreu em 20/10/2023, às 15:50 (
id. 242550164
), e o descarregamento findou-se em 21/10/2023, às 09:24 (
id. 242550165
).

Desse modo, resta configurado o excesso de horas, o que autoriza a aplicação da Lei nº. 11.442/07:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega de mercadoria”. (...)

§ 5º. O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (horas), contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração” (...)”
.
Grifei.

Sendo assim, não vejo qualquer necessidade de reparo da r. sentença quanto a matéria.

- dos fundamentos do Recorrente
LUIZ EDUARDO DO VALE VIEIRA
.

Quanto aos fundamentos do Recorrente
LUIZ EDUARDO DO VALE VIEIRA, este alega não ter recebido o adiantamento do vale pedágio, tendo que desembolsar os valores a sua própria custa.

Em contestação
(id. 242550192, pág. 15, item.30),
o Recorrido

CARGILL AGRÍCOLA S/A,
afirmou que houve o adiantamento do vale pedágio. Veja que, com tal afirmação, o Recorrido atribuiu para si, o ônus para desconstituir, extinguir ou modificar o direito inicial alegado, porém não trouxe provas nesse sentido. (
art. 373, inciso II do CPC
).

Assim, disciplina a Lei nº. 10.209/01:

“Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo.

(...)

Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. (...)
.”
Grifei.

Verifica-se que o Recorrente
LUIZ EDUARDO DO VALE VIEIRA,
iniciou seu itinerário no dia 18/10/2023, passando pelo primeiro pedágio às 13:59 (
id. 242550169
), onde houve mais 6 (
seis
) pedágios até às 13:59 do dia 19/10/2023.

Às 18:12 do dia 19/10/2023, restou demonstrado uma transferência via pix, no valor de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), pela Recorrida
TREND LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, em favor do Recorrente (
id. 242550170
).

Desse modo, entendo que os valores foram para adiantamento de parte do frete, bem como para as custas com os pedágios, e assim sendo, vejo pela aplicabilidade do art. 8º da lei
10.209/01, de forma proporcional, pois o Recorrido ainda não havia terminado o trajeto, bem como houve outros pedágios que foram pagos.

Para evitar enriquecimento sem causa, entendo por razoável e arbitro a indenização em 1 (
uma
) vez o valor do frete.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso de
CARGILL AGRÍCOLA S/A
.

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
LUIZ EDUARDO DO VALE VIEIRA
, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização, conforme art. 8º da lei
10.209/01,
e condenar solidariamente os Reclamados a pagar o valor de
1 (
uma
) vez o valor do frete,
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
b.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em relação ao
LUIZ EDUARDO DO VALE VIEIRA
;
b.2)
condeno
CARGILL AGRÍCOLA S/A
.
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
b.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
b.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

b.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024